Tribunal: TJPA
Processo: 0842629-56.2023.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0842629-56.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FLAVIO FIGUEIREDO DOS SANTOS FILHO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. REVISÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TEMA 1.017/STJ. SÚMULA 85/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com base no art. 1.030, I, do CPC, por aplicação da tese firmada no Tema 1.017/STJ. A parte agravante sustenta que o pedido diz respeito a reenquadramento funcional decorrente da Lei Estadual nº 7.442/2010, e não à revisão do ato de aposentadoria, alegando prescrição do direito do agravado e inaplicabilidade da Súmula 85/STJ e do Tema 1.017/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Estabelecer se, com o ato de aposentadoria do servidor, ocorreu prescrição do fundo de direito à percepção de vantagem pecuniária decorrente de progressão funcional não concedida e nem negada expressamente pela Administração enquanto o servidor estava na ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso a tese do Tema 1.017/STJ, segundo a qual o ato de aposentadoria não implica, por si só, negativa do direito ao cômputo de verbas não concedidas durante a atividade, salvo expressa manifestação administrativa nesse sentido.

4. O pedido do agravado diz respeito à omissão administrativa quanto à concessão de vantagem pecuniária, o que caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, sendo inaplicável a tese da prescrição do fundo de direito.

5. Conforme a Súmula 85 do STJ, nas relações de trato sucessivo sem negativa expressa do direito, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da ação.

6. A jurisprudência do STJ reitera que discussões relativas ao pagamento de vantagens não incluídas nos proventos, quando ausente indeferimento expresso, configuram relação de trato sucessivo e não acarretam a prescrição do fundo de direito.

7. Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de negativa expressa da Administração quanto à vantagem pecuniária pleiteada caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito.

2. Aplica-se a Súmula 85/STJ aos casos em que a Fazenda Pública não nega expressamente o direito à vantagem pleiteada, limitando-se a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio da ação".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.783.975 (Tema 1.017); STJ, AgInt no REsp 1.591.939/PR, rel. Min. Humberto Martins, j. 2.8.2016; STJ, AgInt no REsp 1.948.167/ES, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 31.3.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.419.545/RS, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 19.2.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 19ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (21 a 28 de maio de 2025), por unanimidade,
desprover o agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente). Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.
Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

RELATÓRIO

No agravo interno em recurso especial (ID 25444704), a parte agravante se insurgiu contra decisão (ID 24183050) que negou seguimento ao recurso especial (art. 1.030, I, do CPC), pela aplicação da tese vinculante do Tema 1.017/RR (REsp nº 1.783.975).

Alegou a parte agravante que não se trata de ato de aposentadoria, devendo ser afastada a aplicação do tema 1.017/STJ, pois o que houve foi um reenquadramento do servidor (ato único de efeitos concretos) com o advento da Lei Estadual nº 7.442/2010, que disciplinou a progressão funcional. Neste sentido, alegou a impossibilidade de aplicar os efeitos da Lei nº 5.351/86, dado que não existe direito adquirido a regime jurídico, além de enfatizar a ocorrência da prescrição da pretensão do agravado com o advento de lei nova.

Finalizou requerendo o reconhecimento da inaplicabilidade da súmula 85 do STJ e do Tema 1.1017/RR ao caso.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID 26036840).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

No caso vertente, cumpre observar que a pretensão do agravante consiste, em síntese, em ver afastada a aplicação dos efeitos da Lei Estadual nº 5.351/86 no que concerne às parcelas de progressão funcional a que teria direito o agravado enquanto servidor aposentado estadual.

Em vista disso, alega que deve ser considerado como marco temporal para a contagem prescricional a publicação da Lei Estadual nº 7.442/2010, que revogou a Lei Estadual nº 5.351/86, tendo o interessado até 2015 (cinco anos após a publicação da lei) para reivindicar os efeitos de sua aplicação, o que não ocorreu, devendo, assim, ser considerada prescrita sua pretensão, conforme relatado.

Analisando sua insurgência, a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial (ID 24183050) aplicou a tese do
Tema 1.017/STJ
(REsp nº 1.783.975) assim disposta:

"O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional."

Isto porque, conforme consta no acórdão contra o qual se voltou o recurso especial, a turma julgadora reconheceu não ocorrida a prescrição alegada, justamente porque trata-se de parcela de trato sucessivo, ressaltado que “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação” (acórdão ID 22537370).

Neste sentido, a turma julgadora consignou que:

“De acordo com o alegado na peça vestibular, o apelante nunca teria recebido o respectivo acréscimo remuneratório. Logo, a pretensão revisional do autor decorre de uma omissão administrativa e não da revogação da Lei nº. 5.351/86. Não houve, portanto, uma supressão pecuniária que pudesse iniciar a contagem do prazo prescricional.

Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

Ora, se não houve uma inequívoca resistência prévia, ou seja, um indeferimento manifestado de forma expressa, não se pode considerar que houve a prescrição do fundo de direito, isto é, do direito de ação.

Nessa hipótese, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação ou do pedido, mas não atinge o direito de requerê-las. Nesse contexto, a violação legal vem se renovando a cada mês, com efeitos sucessivos e autônomos, conforme estabelece o Enunciado de Súmula nº. 85 do STJ (...).”

Aponto que, sobre a inocorrência de prescrição em situações semelhantes a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha na mesma direção, conforme ementas colacionadas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NOVA VALORAÇÃO DE PROVA. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. VANTAGEM PECUNIÁRIA. DISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se aplica o enunciado da Súmula 7/STJ no caso de mera nova valoração jurídica das provas e dos fatos. "Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica" (AgInt no AREsp 1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 20/11/2018).

2. Verifica-se que "
nas causas em que se discute o pagamento de vantagem pecuniária de trato sucessivo, cujas prestações se renovam mensalmente, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ"
(AgInt no REsp 1.591.939/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.948.167/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. PARCELA AUTÔNOMA DO MAGISTÉRIO - PAM. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.017. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, correta a aplicação da Súmula 83/STJ, sendo pacífico o entendimento de que as ações que visam à revisão da incorporação da Parcela Autônoma do Magistério - PAM não se relacionam ao reexame do ato de aposentadoria em si, mas a seu recálculo, diante do reajuste que deixou de ser considerado na apuração dos proventos, o que atrai a incidência da Súmula 85/STJ.

2.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação. (Súmula 85/STJ)

3. Ao julgar o Tema Repetitivo 1017, este STJ fixou a tese no sentido de que
"O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional
", aplicável exatamente ao caso em tela.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.419.545/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Dito isto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que
a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada (ID 24183050), razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno
, advertindo que
a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé
.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 29/05/2025